Tribunal: TJBA
Processo: 8060822-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060822-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JORGE DE OLIVEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
GERUSA MARIA RIBEIRO DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE LIMINAR CC INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, NO PRIMEIRO GRAU, QUE INDEFERIU O PLEITO. AUSÊNCIA DE RECURSO.
PRECLUSÃO.
MÉRITO.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. ART. 51, IV
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SUMULA 12 DESTE TJBA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVA QUE GEROU AFLIÇÃO, ANGÚSTIA E SOFRIMENTO. IDOSO (94 ANOS).
PORTADOR DA
DOENÇA DE PARKINSON. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
(R$ 10.000,00).
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pela SUL AMERICA SEGURO SAÚDE S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A sentença condenou a operadora a custear integralmente o tratamento de Home Care para paciente idoso (94 anos, portador de Doença de Parkinson), acamado e em processo de desospitalização, bem como a promover o reembolso das despesas comprovadas e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Discute-se no recurso a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a legalidade da recusa de cobertura do Home Care e a configuração e o montante dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o indeferimento de prova pericial médica para paciente idoso e em Home Care configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento de Home Care, prescrito como alternativa à internação hospitalar, é abusiva; e (iii) determinar se a negativa indevida de cobertura, em situação de urgência e vulnerabilidade, gera dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado da prova pericial médica quando a documentação acostada é robusta e suficiente para formar o convencimento do julgador, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
O direito de rediscutir a decisão que indeferiu a prova pericial está precluso quando a parte não interpõe o recurso cabível no momento processual oportuno.
A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a interpretação mais favorável ao beneficiário (art. 47, CDC).
É abusiva e nula a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (Home Care) como substitutiva da internação hospitalar (art. 51, IV, CDC), uma vez que viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato de assistência à saúde, desvirtuando sua finalidade.
A definição do tratamento mais adequado e essencial para o paciente é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo ao plano de saúde limitar ou interferir na escolha terapêutica.
A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em situação de urgência e envolvendo paciente idoso (94 anos, portador de Parkinson) e em estado de vulnerabilidade, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, por causar aflição e angústia que atingem a dignidade da pessoa humana.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica.
O reembolso integral das despesas comprovadamente suportadas pelo beneficiário é consequência lógica da ilicitude da recusa.
O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado da prova pericial, cabendo ao juiz, destinatário da prova, aferir a suficiência da prova documental para a formação do seu convencimento.
É abusiva e nula a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento de Home Care prescrito como substitutivo da internação hospitalar, devendo o plano de saúde custear o tratamento essencial à saúde do beneficiário.
A negativa indevida de cobertura de tratamento de urgência e essencial por operadora de plano de saúde, especialmente a paciente idoso e em estado de vulnerabilidade, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 47, e 51, IV. Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12, VI. Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.017.759/MS. Súmula nº 12 do TJBA; TJ-BA - Apelação: 80113351820208050274, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024; e AgInt no AREsp 1304926 / MS - Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 08/04/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8060822-58.2024.8.05.0001
da Comarca de Salvador/Ba, em que é Apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

e Apelado

JORGE DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
REJEITAR E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA